Tribunal: TJSP
Processo: 1019157-06.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação cominatória visando ao fornecimento de tratamento médico mediante a utilização dos medicamentos "Irinotecano 125 mg/m2" associado a "Bevacizumabe 10 mg/kg" ("Avastin"), cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência na origem – Inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Cognoscibilidade da peça – Paciente diagnosticado com neoplasia maligna do encéfalo – Dever

Ementa:
Ação cominatória visando ao fornecimento de tratamento médico mediante a utilização dos medicamentos "Irinotecano 125 mg/m2" associado a "Bevacizumabe 10 mg/kg" ("Avastin"), cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência na origem – Inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Cognoscibilidade da peça – Paciente diagnosticado com neoplasia maligna do encéfalo – Dever de fornecimento dos medicamentos previsto nos arts. 10, VI e 12, I, "c", da Lei n. 9.656/98 – Submissão do paciente a outros tratamentos – Falta de demonstração da existência de outra solução para o beneficiário – Registro dos remédios perante a ANVISA – Abusividade da recusa de custeio da cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Danos morais caracterizados – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática (R$ 10.000,00) – Modificação de ofício da base de cálculo da verba honorária – Honorários incidentes sobre as condenações referentes à obrigação de fazer e à indenização extrapatrimonial – Matéria de ordem pública – Inocorrência de reformatio in pejus – Recurso não provido.